Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-74.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. PANDEMIA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO. SATISFAÇÃO PARCIAL DOS ALUGUERES EM ATRASO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1. A Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET), proibiu a concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I,II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020 (art. 9o).
2. Uma vez deferido em favor da agravante o levantamento do depósito judicial de mais de 60% do valor dos alugueres objeto do pedido, o que é suficiente a amenizar o atraso dos aluguéis, necessário o aguardo da análise do processo principal, em cognição exauriente.
3. Recurso conhecido e desprovido.